Tribunal: TJMT
Processo: 1007028-59.2024.8.11.0040
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007028-59.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSIBERLES DOS SANTOS - CPF: 997.717.801-15 (APELANTE), VICTOR BARBOSA LIMA - CPF: 047.642.101-26 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA YARA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 036.770.381-54 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMARA DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 053.581.551-47 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS – VERSÕES CONTRADITÓRIAS DO APELANTE QUE COMPROMETEM SUA CREDIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA
RES FURTIVA
–
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA INVASÃO DE DOMICÍLIO
– INVIABILIDADE –
ANIMUS FURANDI
EVIDENCIADO – ALEGAÇÃO DE ERRO QUANTO AO DOMICÍLIO INVEROSSÍMIL –
PRETENDIDO AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
– DESCABIMENTO – PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA – VALOR COMPROVADO PELO DEPOIMENTO COERENTE E PRECISO DA VÍTIMA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima adquire especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e em harmonia com os demais elementos de prova constantes dos autos.

A apresentação de versões contraditórias pelo réu, ora alegando ter ingressado na residência alheia para procurar peças íntimas femininas devido a suposta doença compulsiva, ora afirmando buscar pessoa conhecida que supostamente lhe autorizara a entrada, compromete significativamente sua credibilidade.

A não apreensão da
res furtiva
(dinheiro em espécie) não impede a condenação pelo crime de furto quando os demais elementos probatórios convergem para a prática delitiva, dado o fácil ocultamento ou rápida dissipação de valores em espécie.

É inviável a desclassificação para o crime de invasão de domicílio quando o conjunto probatório evidencia o
animus furandi
do agente, verificado pelo revolvimento dos pertences da vítima, pelo comportamento do réu ao ser flagrado e pela sua fuga ao ser descoberto.

A fixação de valor mínimo a título de reparação de danos materiais é medida que se impõe quando há pedido expresso do Ministério Público na denúncia e quando o valor declarado pela vítima apresenta-se coerente e verossímil, não sendo razoável exigir comprovação documental de valores em espécie mantidos em residência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rosiberles dos Santos
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal n.º 1007028-59.2024.8.11.0040, que o condenou como incurso no crime previsto no art. 155, §4º, inciso III, do Código Penal (furto qualificado pelo emprego de chave falsa), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, cumprimento da pena em regime aberto. (Id. 255103684)

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação, no qual pleiteia: a) absolvição por insuficiência probatória; b) subsidiariamente, a desclassificação para o delito de invasão de domicílio; c) afastamento da indenização por danos materiais.

Nas contrarrazões, o
parquet

manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo a sentença do juízo
a quo
inalterada. (Id. 255103700)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gerson N. Barbosa, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso.

(Id. 268828297)

SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONDUTA QUE SE AMOLDA AO TIPO PENAL PREVISTO NO ARTIGO 155, § 4º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA O DELITO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO DEVIDAMENTE COMPROVADAS. 3. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AFASTAMENTO. INADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS EXPRESSO NA DENÚNCIA. INTELIGÊNCIA DO INCISO IV DO ARTIGO 387 DO CPP.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por

Rosiberles dos Santos
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal n.º 1007028-59.2024.8.11.0040.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...]Consta do incluso caderno policial que, no dia 22/05/2024, por volta das 15h30min, na residência particular localizada à rua Laguna, n° 1068, Bairro Rota do sol, em Sorriso-MT, o denunciado ROSIBERLES DOS SANTOS com consciência e vontade, mediante escalada e com emprego de chave falsa, subtraiu para si ou para outrem, a quantia de R$ 3.600,00 (Três mil e seiscentos reais), de propriedade da vítima Samara de Oliveira e Silva.

DETALHAMENTO DOS FATOS:

Sobressai dos inclusos autos de inquérito policial que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritos, o denunciado foi até a residência da vítima, pulou o muro do imóvel e ali estando, aproveitando-se que no momento não havia ninguém no imóvel, utilizando-se de uma chave falsa, adentrou no local e subtraiu o dinheiro pertencente à vítima.

Segundo historiam os autos, na data do ocorrido, a vítima Samara havia saído de sua residência para ir a uma consulta médica, e ao retornar para residência, deparou-se com um molho de chaves na porta do imóvel, que sabia não lhe pertencer, e a porta da residência aberta.

Então, ao se aproximar, a ofendida deparou-se com o denunciado saindo do interior de seu imóvel. Ao questionar o denunciado ROSIBERLES sobre o que fazia no imóvel, o denunciado informou que havia entrado na residência para pegar uma caixa de ferramentas a mando do proprietário do local.

Ato contínuo, desconfiada, a ofendida pegou seu celular para filmar o denunciado, momento em que ROSIBERLES se evadiu do local correndo e entrou em um carro que estava estacionado em frente ao imóvel da ofendida, conforme vídeo gravado pela vítima ao id. 157338159 e 157338160.

Diante da situação vivenciada, a ofendida, amedrontada, acionou a Polícia Civil. Com a chegada dos policiais a vítima Samara adentrou no imóvel e observou que os quartos estavam revirados, com as roupas jogadas no chão, e, ao verificar o guarda-roupas, percebeu que um envelope bancário contendo o valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) havia sido furtado pelo denunciado.

Após, de posse das características e imagens fornecidas pela ofendida, os agentes realizaram rondas nas proximidades e localizaram o denunciado, prendendo-o em flagrante delito.

A vítima firmou termo de reconhecimento do denunciado (id. 157338162).

Interrogado (id. 157338166), o denunciado negou a conduta delitiva.

Consta nos autos que o denunciado é contumaz na prática de delitos patrimoniais nesta urbe, empregando sempre o mesmo modus operandi, caracterizado pela utilização de técnicas sofisticadas para violar a segurança das moradias, conforme relatório de investigação ao ID. 157338164 - Pág. 1.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO, por meio de sua agente signatária, denuncia ROSIBERLES DOS SANTOS, como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso II e III, do Código Penal, protestando para que, recebida e autuada a presente denúncia, seja citado para o oferecimento de defesa escrita, instalando-se o devido processo legal, ouvindo-se na instrução a vítima e as testemunhas adiante arroladas, prosseguindo o feito nos seus ulteriores termos, com a total procedência da acusação formulada, condenando-o nas penas legais.

Ainda, requer seja o denunciado condenado a promover o ressarcimento dos danos materiais (prejuízos) experimentados pela vítima, fixando-se valor mínimo de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), a teor do que prevê o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. [...]” (Id. 255103249)

Após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o Juiz de origem julgou procedente a exordial acusatória, condenando o acusado pelo crime previsto no art. 155, §4º, inciso III, do CP, nos seguintes fundamentos:

“[...] Decido.

A persecução penal
in judicio
obedeceu fielmente ao devido processo legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, resta analisar a pretensão punitiva do Estado incrustada na peça de ingresso.

Pois bem.

O Ministério Público pretende atribuir a ROSIBERLES DOS SANTOS a prática do crime de furto qualificado previsto no art. 155, § 4°, inciso II (escalada) e III (emprego de chave falsa), do Código Penal, pelos fatos e motivos descritos na denúncia.

A descrição do furto, feita pelo art. 155, §4°, inciso I do Código Penal, é a seguinte:

“
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Furto qualificado

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

(...)

II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;

III - com emprego de chave falsa;”

O tipo do crime imputado contra o acusado consiste em “subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel”.

Já no que respeita ao
elemento objetivo
do tipo, a conduta penalmente relevante consiste em subtrair, tirar, arrebatar a coisa alheia móvel.

Por sua vez, no que se refere ao
elemento subjetivo
desse tipo penal, temos o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de subtrair coisa alheia, para si mesmo ou para outra pessoa.

Da Materialidade e Autoria do delito.

A
materialidade
restou evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 157338142), boletim de ocorrência (Ids. 157338145 e 157338146), termo de reconhecimento de pessoa (Id. 157338162), relatório de investigação (Id. 157338164), nota de culpa (Id. 157338167), mídia de vídeo (Id. 157338160 e 157338159), bem como termos de depoimentos de vítimas e testemunhas.

A
autoria
, por sua vez, restou igualmente demonstrada pelas declarações da vítima prestada em sede policial, assim como perante o juízo.

A vítima, em sede policial, declarou:

“
QUE, a VÍTIMA saiu para uma consulta no posto de saúde datado fato, 22/05, e ao retornar para sua residência, abriu o portão do MURO com sua chave; QUE ao se aproximar da porta da residência, a VÍTIMA notou um "molho" de chaves, desconhecido, na porta da frente, onde a mesma estava aberta; QUE em seguida o SUSPEITO, o qual a vítima não conhece, surgiu de dentro da casa arrumando a camisa na cintura; QUE ao questionar o SUSPEITO o que estava fazendo dentro de sua residência, o mesmo alegou a VÍTIMA que entrou para pegar uma caixa de ferramentas a mando do proprietário do local; QUE o SUSPEITO, ao ver que VÍTIMA pegou o celular para filmá-lo, evadiu do local correndo e saiu pelo portão que estava aberto (...) QUE a VÍTIMA ligou para POLICIA MILITAR, onde os mesmo chegaram no local; QUE a VÍTIMA adentrou sua residência, acompanhada dos Policiais Militares, onde constatou que os quartos estavam revirados, roupas jogadas no chão e móveis desorganizados.; QUE ao verificar o guarda-roupa, localizado no quarto do casal, percebeu que, um envelope bancário do banco sicredi contendo um total de R$ 3.600,00 (Três mil e seiscentos reais) havia sido FURTADO pelo suspeito. QUE a VÍTIMA relata que sua residência é totalmente murada e o portão de acesso estava trancado sendo assim, o SUSPEITO, ESCALOU o muro para invadir o local e UTILIZOU o "molho" de chaves para adentrar sua residência.
”

Em juízo, a vítima nada divergiu sobre suas declarações, afirmando inclusive que não tem dúvidas acerca da autoria do réu.

O réu, por sua vez, nega a prática do crime de furto que lhe é imputado.

Em sede policial, declarou:

“QUE afirma que não furtou o envelope com o dinheiro da vítima; QUE afirma que não pulou o muro do portão do conjunto das kitinetes; QUE o portão não estava trancado, sem cadeado, e que adentrou a kitinete da vítima utilizando uma das chaves do molho de chaves de sua propriedade, chaves estas, que tinham sido guardadas de reformas de outras casas; QUE afirma que jogou o molho de chaves em um matagal em frente ao Centro de Eventos, Localizado no Bairro Rota do Sol; QUE afirma que não conhecia a vítima e que escolheu a casa da vítima aleatoriamente; QUE escolheu a última kitinet por achar que ninguém perceberia a sua presença no local; QUE adentrou os quartos da Kitinete da vítima para procurar peças intimas femininas; QUE afirma que sofre de uma doença, não sabendo explicar, mas que em determinado momento sente uma vontade compulsória de pegar e cheirar peças femininas, sendo esse o motivo de ter adentrado a casa da vítima; QUE tinha o molho de chaves para poder adentrar nas casas quando tinha crises de ansiedade e consequentemente sentia vontade de querer cheirar peças intimas femininas, procurando sempre adentrar em residências que percebe que não tem ninguém, sempre com objetivo de procurar peças intimas femininas para cheirá-las.”

Já em juízo, o réu, optou em dar nova versão. Disse que de fato ingressou na casa da vítima, mas não furtou valor nenhum da vítima. Disse que ingressou na casa da vítima procurando um “homem chamado Nelson” que morava na referida residência, e tinha trabalhado com ele no passado. Relatou que já tinha ido nessa residência no passado levar o pagamento do então Nelson, e ele havia falado que quando o declarante fosse lá, poderia entrar, porque as vezes estivesse dormindo. Afirmou então, que após ingressar e não encontrar Nelson, quando estava saindo se deparou com a vítima, quando viu que era outra pessoa que morava no local, sendo que a vítima pegou o celular e afirmou que chamaria o seu marido, ficou com medo, pediu desculpa e saiu. Assim, nega a autoria delitiva.

Pois bem. Não obstante o álibi do réu, tenho que resta incólume das evidências que emanam do conjunto probatório carreado aos autos a prática do crime tipificado no artigo 155, §4º, inc. III, do Código Penal.

O réu nega que a prática do furto, ora sob o argumento de que seria para procurar peças intimas femininas para cheirar; alegando que é acometido de doença que não sabe explicar; e ora sob o argumento de que estaria a entrar na residência a procura de um homem que já havia autorizado seu ingresso em outra oportunidade e não sabia que ali não morava mais. Ou seja, apresenta duas versões totalmente distantes uma da outra para tentar se eximir de sua responsabilidade, versões estas totalmente isoladas dos elementos probatórios.

No tocante à alegada enfermidade, que o réu sustenta sua primeira versão de negativa de autoria, realizado estudo social (Id. 158783563) no âmbito familiar do réu, sua esposa declarou que não tem conhecimento que ele (réu) possa possuir alguma doença de cunho mental.

Já em relação a segunda versão, em consulta aos antecedentes do réu, logrou-se verificar que possui ação penal autuada sob o n. 0008227-17.2016.8.11.0040, em que realizava empreitada criminosa sob o mesmo
modus operandi
, utilizando-se de chave falsa para ingressar na residência de terceiros e subtrair objetos em proveito próprio.

Dito isto, não há como prosperar negativa de autoria do réu, dando credibilidade a sua versão em detrimento a da vítima, sobretudo pelo farto elenco probatório produzido em sede policial e em juízo, demonstrando que o réu ingressou e se manteve na residência da vítima enquanto esta se encontrava ausente, obtendo êxito na sua empreitada com a subtração de um envelope contendo dinheiro em espécie e se evadindo do local após a chegada da vítima, que por sorte chegou e conseguiu identificar o réu no momento do ato criminoso, pois, se assim não o fosse, estaria à mercê de saber quem poderia ter subtraído o fruto de seu trabalho.

Com efeito, conforme entendimento jurisprudencial, a prova testemunhal consistente na palavra da vítima tem suficiente valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando se trata de delito praticado sem testemunhas presenciais. Os relatos das vítimas, ao se mostrarem seguros e coerentes, merecem ser considerados elementos de convicção de alta importância. E no caso, não bastasse a vítima reconhecer o réu, logrou fazer registro de áudio e vídeo do momento em que se deparou com o réu em sua residência. Aliás, conforme declarações da vítima, a versão dada pelo réu a vítima quando indagado sobre o que fazia em sua residência, também, foi diferente das outras duas apresentadas.

Logo, vê-se que, de fato, o réu busca sob o pálio da mentira se esquivar da responsabilização penal.

Nesse interim, portanto, a tese defensiva é totalmente dissociada do contexto probatório, não encontrando um mínimo de respaldo.

Dessa forma, concluo que as declarações dadas pela vítima em Juízo restaram hialinas com as demais provas colacionadas aos autos, não existindo motivo para não lhes conferir a devida credibilidade, inclusive, acerca da existência de valores no interior da sua residência que restaram subtraídos pelo réu, porquanto, por se tratarem de valores em espécie [cuja disseminação é de difícil rastreabilidade] não é razoável exigir desta comprovação de que os possuía, face ao réu que sob inverdades ingressou em sua residência sem justificativa plausível.

Destarte, comprovadas a autoria e materialidade do delito, inexistindo causas excludentes da ilicitude ou culpabilidade, impõe-se a condenação.

No que toca a
qualificadora de escalada,
pelo conjunto probatório coligido aos autos, não vislumbro estar suficientemente demonstrada, pois, além de não ser possível verificar das mídias produzidas pelo investigador de polícia, que realizou as diligências investigativas, de cadeado ou outra sistema que impedisse o portão de ser aberto, é certo que o réu possuía um “molho” de chaves que lhe permitia abrir qualquer (ou ao menos diversos) sistema de fechadura, o que, nesse ponto, ressoa dúvida se da mesma forma que fez para abrir a porta de residência, não fez para abrir o portão (ou seja, com o uso de chave falsa), de modo que, se torna forçoso a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Por outro lado, não resta dúvida acerca da
qualificadora do uso de chave falsa
, pois, além de ser afirmado indene de dúvida pela vítima que ao chegar em sua residência se deparou com um “molho de chave” que não lhe pertencia, nem a seu marido, o que lhe acendeu o alerta antes de ver o réu saindo de sua residência, mas que depois não viu mais, acreditando que ao sair da residência, o réu a retirou; o réu em sede policial afirmou que utilizou-se de um “molho de chave” que possuía para adentrar a residência, mas que o jogou fora.

Assim, de rigor reconhecer a qualificadora.

No caso sub judice, não restou dúvida, portanto, quanto à materialidade e autoria do delito do artigo 155, §4º, III, do Código Penal, motivo pelo qual a condenação do réu é de rigor.

Ante o exposto:

(i) AFASTO a qualificadora da escalada, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP, e no princípio do in dubio pro reo.

(ii) JULGO PROCEDENTE a denúncia, para condenar o acusado ROSIBERLES DOS SANTOS, nas sanções do artigo 155, §4º, III, do Código Penal do Código Penal, pelo que passo a individualizar a pena.

Atenta ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada aos réus.

O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 155, § 4º, do CP estipula pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa, para a adequação típica direta sub examine.

DOSIMETRIA

1ª FASE:

Em atenção ao disposto no art. 59 do CP, tenho que o acusado apresentou
culpabilidade
normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não possui maus
antecedentes,
pois embora exista processo em seu desfavor, não há condenação transitada em julgado; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
e
personalidade
do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o
motivo
do crime consiste na obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade; as
circunstâncias
e
consequências
são próprias do crime. O comportamento da
vítima
não contribuiu para a prática do crime.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a
pena-base de 2 (dois) anos de reclusão
.

2ª FASE:

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, motivo pelo qual mantenho a
pena intermediária de 02 (dois) anos de reclusão.

3ª FASE:

Na terceira fase da dosimetria da pena, verifico a ausência de causas de diminuição ou aumento de pena,
pelo que torno a pena definitiva do réu em
02 (dois) anos de reclusão
.

DA PENA DE MULTA

Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de 12 (doze) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu.

DA PENA DEFINITIVA.

Diante do arrazoado, fixo a pena definitiva do réu ROSIBERLES DOS SANTOS em 2 (dois) anos de reclusão; e 12 (doze) dias-multa, estes fixados no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente.

O réu deverá cumprir a pena inicialmente no regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, Código Penal.

Deixo eventual detração para ser realizada quando da eventual execução da pena.

CABÍVEL na espécie a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, de acordo com artigo 44, § 2º, do Código Penal, uma vez presentes os requisitos legais, ficando ao talante do Juízo da Execução defini-las diante das especificidades da Comarca em que o réu for cumprir a reprimenda.

Considerando que não existem elementos nos autos que indiquem a necessidade de manutenção da prisão preventiva do réu, o mesmo poderá RECORRER em liberdade. Assim, REVOGO a prisão preventiva outrora decretada.

Nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP, CONDENO o réu ao pagamento de danos materiais em favor da vítima, no valor mínimo de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). Por outro lado, deixo de fixar valor mínimo de danos morais, por não vislumbrar os requisitos necessários.

CONDENO o acusado ao pagamento das custas e demais despesas processuais, todavia, SUSPENDO a exigibilidade pelo prazo de cinco (05) anos, pois o acusado é assistido da Defensoria Pública. [...]” (Id. 255103684)

Da absolvição por insuficiência probatória

O apelante pugna pela absolvição, alegando insuficiência de provas para sua condenação. Aduz que não foi encontrado com ele qualquer valor subtraído da residência da vítima, e que a prova dos autos não seria suficientemente robusta para embasar sua condenação.

Entretanto, diferentemente do alegado pela defesa, o conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime pelo qual foi condenado o apelante.

A
materialidade delitiva
restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de reconhecimento de pessoa, relatório de investigação, mídia de vídeo, bem como pelos termos de depoimentos da vítima e testemunhas.

Quanto à
autoria
, a prova testemunhal mostra-se segura e coerente, especialmente o depoimento da vítima Samara de Oliveira e Silva, que narrou com riqueza de detalhes o ocorrido. Segundo ela, ao retornar de uma consulta médica, encontrou a porta de sua casa aberta e um molho de chaves desconhecido na fechadura, deparando-se com o acusado saindo do interior de sua residência, ajeitando a camisa como se estivesse guardando algo junto ao corpo.

A vítima relatou, ainda, que ao entrar em sua casa verificou que os quartos estavam revirados, com roupas jogadas ao chão, e que um envelope contendo R$ 3.600,00 havia sido subtraído. Conforme seu depoimento em juízo:

"(...) Fui no dentista no dia, não deu certo a restauração e voltei para casa quando eu voltei eu abri o portão quando eu estava entrando dentro da minha casa eu vi que a porta tava aberta e tinha um MOLHO DE CHAVE diferente; (...) dai como tinha muita chave eu estranhei, não entrei de início porque eu fiquei com medo e quando eu notei ele estava saindo arrumando a roupa dele colocando alguma coisa por dentro da calça e arrumando a camiseta;"

Embora o apelante negue a autoria delitiva, as versões apresentadas por ele são contraditórias e desalinhadas com o conjunto probatório. Em sede policial, afirmou que utilizou uma das chaves de seu molho para ingressar na residência da vítima, com o objetivo de procurar peças íntimas femininas para cheirar, alegando sofrer de uma doença compulsiva. Já em juízo, apresentou versão diversa, dizendo que ingressou na casa procurando um homem chamado Nelson, com quem teria trabalhado no passado e que supostamente lhe autorizara a entrada na residência.

As contradições nas versões apresentadas pelo apelante comprometem significativamente sua credibilidade. Ademais, conforme destacado pelo Ministério Público em contrarrazões, ele possui antecedentes por prática delituosa similar, utilizando-se do mesmo
modus operandi
, ou seja, emprego de chave falsa para ingressar em residências e subtrair objetos.

No caso em tela, não bastasse o reconhecimento feito pela vítima, ela também logrou fazer registro em áudio e vídeo do momento em que se deparou com o réu saindo de sua residência, o que robustece a prova da autoria delitiva.

Em crimes contra o patrimônio, praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que coerente e harmônica com os demais elementos probatórios dos autos, como no presente caso, em que o depoimento da vítima encontra amparo nas circunstâncias da prisão e nos demais elementos de prova.

Quanto à alegação de que o dinheiro não foi encontrado com o réu, é sabido que em crimes patrimoniais, especialmente envolvendo valores em espécie, frequentemente não se recupera a
res furtiva
, dado o seu fácil ocultamento ou rápida dissipação. Tal circunstância, por si só, não tem o condão de afastar a autoria delitiva quando os demais elementos probatórios apontam inequivocamente para a prática criminosa, como ocorre no caso em análise.

Portanto, estando comprovadas a materialidade e autoria do delito, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Da desclassificação para o delito de invasão de domicílio

Subsidiariamente, pleiteia a defesa a desclassificação do crime de furto qualificado para o delito de invasão de domicílio, sob o argumento de que o apelante teria ingressado na residência por equívoco, acreditando se tratar da casa de pessoa conhecida.

No entanto, o conjunto probatório não deixa margem para dúvidas quanto à verdadeira intenção do apelante ao adentrar a residência da vítima. A narrativa de que estaria procurando um suposto conhecido chamado Nelson é inverossímil e não encontra amparo em qualquer elemento de prova.

O fato de ter sido encontrado saindo da residência ajeitando as vestes, como se escondesse algo, somado ao revolvimento dos pertences da vítima e ao desaparecimento da quantia em dinheiro, demonstra claramente o
animus furandi
.

Ademais, o réu confessou em sede policial que utilizou chave falsa para adentrar a residência, o que é incompatível com a tese de mero equívoco. Sua explicação inicial de que buscava peças íntimas femininas - depois substituída pela história de estar procurando um conhecido - revela a tentativa de criar álibis inconsistentes para justificar sua presença indevida no local.

A alegação de erro quanto ao domicílio não apresenta credibilidade diante do conjunto probatório, especialmente considerando que, ao ser surpreendido pela vítima, o réu fugiu do local, comportamento incompatível com quem estaria ali por engano legítimo.

Desta forma, não há como acolher o pedido de desclassificação para o crime de invasão de domicílio.

Do afastamento da indenização por danos materiais

Por fim, o apelante requer o afastamento da indenização por danos materiais fixada em R$ 3.600,00, alegando que o valor não foi comprovado pela vítima por meio de documentos como comprovantes de depósito ou contratos de empréstimo.

Tal pretensão, contudo, não merece acolhimento. O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória,
"fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido".

No caso em tela, houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia para a fixação da reparação dos danos, conforme se verifica nas contrarrazões apresentadas pelo
Parquet
:

"Excelências, relacionado ao pedido expresso por este órgão ministerial oferecida a denúncia (id: 158174608), está demonstrado na denúncia, basta a formulação de pedido expresso na denúncia, que de fato ocorreu."

Além disso, a vítima declarou com precisão o valor subtraído, indicando inclusive o local onde estava guardado (envelope bancário dentro do guarda-roupa) e as circunstâncias em que se deu a subtração. O fato de se tratar de dinheiro em espécie não impede a fixação da indenização, pois seria desarrazoado exigir da vítima a comprovação documental de valor que mantinha em sua residência.

No presente caso, a declaração da vítima quanto ao valor subtraído é coerente e verossímil, não havendo elementos que indiquem exagero ou falsidade em sua narrativa. Pelo contrário, seu depoimento foi preciso e detalhado, mantendo-se inalterado desde o registro da ocorrência até o depoimento em juízo.

Ademais, o próprio comportamento do réu ao ser flagrado pela vítima, ajeitando suas vestes como se escondesse algo junto ao corpo, corrobora a versão de que ele efetivamente subtraiu o valor indicado.

Portanto, não há motivos para afastar a indenização por danos materiais fixada na sentença.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Rosiberles dos Santos,
mantendo integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025